Tribunal: TJSP
Processo: 1003880-19.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Competência recursal. Ação de Reparação de Danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito. Ação movida por particulares contra concessionária de serviço público. Pretendido ressarcimento dos danos causados ao veículo dos autores que, estacionado no meio-fio, foi atingido por ônibus de propriedade da requerida. Imputação de responsabilidade pelo evento ao motorista do ônibus da

Ementa:
Competência recursal. Ação de Reparação de Danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito. Ação movida por particulares contra concessionária de serviço público. Pretendido ressarcimento dos danos causados ao veículo dos autores que, estacionado no meio-fio, foi atingido por ônibus de propriedade da requerida. Imputação de responsabilidade pelo evento ao motorista do ônibus da concessionária que colidiu com o veículo dos autores. Matéria afeta à competência da Seção de Direito Privado. Resolução 623/2013, artigo 5o, III.15. Precedentes do Col. Órgão Especial. Por maioria de votos, apelação não conhecida, suscitando-se Conflito de Competência.